Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-24.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-24.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: ELISANGELA FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal, à promoção funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002, condenando o ente público ao reenquadramento funcional, pagamento das diferenças salariais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à promoção funcional horizontal diante da omissão da Administração Municipal na realização da avaliação de desempenho e da alegada ausência de regulamentação por decreto, bem como se são legítimos os efeitos pecuniários retroativos da condenação.

III. Razões de decidir

3. A promoção funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002 constitui direito subjetivo do servidor, sendo ato vinculado, desde que cumpridos os requisitos legais.

4. Embora inexista avaliação de desempenho por parte da Administração, a previsão expressa do §1º do art. 21 da Lei nº 102/2002 autoriza a progressão automática.

5. A falta de decreto regulamentar não impede a eficácia da norma legal.

6. A concessão da progressão não viola a separação dos poderes nem configura bis in idem em relação ao adicional por tempo de serviço, pois possuem fundamentos e naturezas jurídicas distintas.

7. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1075) reconhece a obrigatoriedade da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, independentemente de restrições orçamentárias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002 configura direito subjetivo do servidor, sendo devida mesmo diante da omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho, conforme previsão legal expressa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001210-24.2022.8.05.0208, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como apelada
ELISANGELA FERREIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.